Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. AVALISTA. SEBRAE. FAMPE. RESOLUÇÃO CDN No 206/2010. EXECUÇÃO DE DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. PROCURAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. INCLUSÃO DO AVALISTA. POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE COBRANÇA. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. ART. 18 DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. O art. 24 da Resolução CDN no 206/2010, que regulamenta as operações do FAMPE, dispõe que, em caso de inadimplência do mutuário, cabe à instituição financeira propor a ação de execução da dívida – por interpretação extensiva, inclui-se a monitória – e, somente depois, pleitear a honra do aval junto ao SEBRAE. A partir do cumprimento, no prazo de 60 dias, o banco deve informar ao juízo a sub-rogação e pugnar pela inclusão da entidade no polo ativo da ação, apresentando a procuração (arts. 35 e 36).
3. Na ação monitória proposta pela instituição financeira, ausente a solicitação oportuna de inclusão do SEBRAE no polo ativo e da procuração que outorgaria ao banco poderes para requerer, em nome próprio, o pagamento parcialmente quitado pelo avalista, é descabida a cobrança do valor total da dívida, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Precedente deste Tribunal.
4. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência quando há análise do mérito da demanda, nos termos do art. 85 do CPC. O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo aqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal.
5. Diante da sucumbência recíproca, mantém-se a distribuição feita em conformidade com as particularidades da demanda.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.